Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734024-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA, visando a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. A liminar foi indeferida (ID 40220759), informações prestadas (ID 40261669) e manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 40559627). Comunicada a impetração de novo writ ao Superior Tribunal de Justiça (ID 40391615). Ofício n. 106898/2022-CPPE, do STJ, comunicando o deferimento do pedido liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do writ (40898099). Diante do informado pelo STJ, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do presente remédio constitucional, porquanto a prisão questionada não mais subsiste. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PREJUDICADO. DECISÃO IMPUGNADA DO JUÍZO DE 1o GRAU FOI REFORMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. NEGADO SEGUIMENTO AO WRIT. 1. Relaxada a prisão do paciente por decisão do Superior Tribunal de Justiça, não mais subsiste interesse processual em julgamento de Habeas Corpus aparelhado perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Negado seguimento a Ordem. (Acórdão 1304540, 07470492920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator